Tribunal: TJSP
Processo: 1515394-07.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação. Pretensão de absolvição por atipicidade. Subsidiariamente, postulam a desclassificação para a figura culposa. Alternativamente, pugnam pela imposição de regime diverso. Conjunto probatório robusto a sustentar as condenações. Dolo demonstrado. Penas e Regime mantidos. Recurso defensório improvido.